Tribunal: TJMT
Processo: 0015252-35.2015.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015252-35.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LANA LOUIZE DUTRA CARVALHO (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ANIEL DUTRA CARVALHO (APELANTE), ANSELMO DUTRA CARVALHO (APELANTE), JOAO ALBERTO DUTRA CARVALHO (APELANTE), ODILZA DUTRA - CPF: 522.807.131-87 (APELANTE), CARLOS ALBERTO SIMON - CPF: 391.483.510-91 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - MENOR IMPÚBERE – LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA A TÍTULO DE QUITAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO PELA GENITORA

– HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA -

REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – LUCRO EXCESSIVO AO CAUSÍDICO – FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO O ARTIGO 1.691 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES STJ -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito (EREsp

nº

292.974/SP,

Relator

o

Ministro

Sálvio

de Figueiredo Teixeira)

(REsp 815.018/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/06/2016)”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação civil interposta por
Lana Louzie Dutra Carvalho e Outros
, menor púbere, assistida por sua genitora Odilza Dutra, em face da sentença de homologação de acordo extrajudicial, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que determinou o levantamento a título de pagamento de honorários em favor dos advogados dos autores de valor correspondente a 10% (dez por cento) do montante total.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta que os honorários contratados no percentual de 30 % sobre o proveito econômico obtido pelos menores não se mostram elevado, pois tal percentual é a praxe em ações dessa natureza, e condizente com o trabalho prestado.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
“nos exatos termos da petição de fls. 157/159, mantendo os honorários de 30% (trinta por cento) dos patronos”
.

As contrarrazões foram apresentadas (Id nº 21257984), pugnando pelo provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 29705458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante pretende reformar a sentença que homologou o acordo extrajudicial, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que determinou o levantamento a título de pagamento de honorários em favor dos advogados dos autores de valor correspondente a 10% (dez por cento) do montante total.

O recurso não merece provimento
.

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

Trata-se o presente caso de ação indenizatória movida pelos 04 (quatro) menores L. L. D. C., A. D. C., A. D. C. e J. A. D. C., devidamente representados por sua genitora
Odilza Dutra
, em razão do acidente que fulminou na morte do seu genitor
George da Silva Carvalho
.

Quando da propositura da ação, deram a causa o valor de R$ 1.822.500,00 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), em decorrência dos seguintes pedidos:

- indenização por danos morais no valor de 500 salários mínimos para cada autor, totalizando a soma de R$ 1.576.000,00;

-
i
ndenização por danos materiais no valor de R$ 246.500,00 para cada autor a título de pensão;

Conforme salientado pelo apelante no (Id. 21257955)
,
após a citação do réu, as partes firmaram acordo extrajudicial, no valor total de R$ 200.000,00(duzentos mil reais), sendo divididos da seguinte forma:

-
autores (70%): sendo o valor de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), os quais divididos em 04 (quatro) autores, corresponde ao valor de R$ 29.750,00 (Vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais) para cada um deles.

- Patronos (30%): o que corresponde ao valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), o que dividido em dois patronos, corresponde a R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) para cada.

Já os R$ 30.000,00 trinta mil reais, conforme se verifica no acordo, corresponde a honorários de sucumbência. Tal valor, equivale a exatos 17,64% do valor principal (R$ 170.000,00), portanto, dentro da margem de 10 a 20% definidos no Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2°. Logo, desse valor, caberá R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada um dos patronos”.

O representante do Ministério público de primeiro grau no (Id. 21257963) opinou pela não homologação do acordo, por considerar o valor acordado aquém da extensão do dano sofrido (
perda de um pai
), bem como sustenta que não

é legitimo que, além dos honorários contratuais, os menores ainda tenham que suportar o pagamento dos chamados "
honorários sucumbenciais”
, ainda mais na proporção cobrada, qual seja, de 17,64% do valor principal.

Realizado nova adaptação no acordo Id. 21257968, tendo sido retirada a fixação dos honorários de sucumbência, sendo um dos itens que o órgão ministerial insurgiu-se, as partes requereram novamente a homologação.

Instado a manifestar-se sobre o pedido de levantamento, o Ministério Público (Id. 21257973), pleiteou a redução dos honorários contratuais do patrono do credor para o patamar de 10%, dizendo que o percentual contratado, de 30% como forma de pagamento da prestação de serviços advocatícios ultrapassam os limites adstritos a sua responsabilidade quanto a administração de bens do menor.

Como muito bem consignado pela Magistrada de Primeiro Grau
“
Da analise dos autos, entendo ter acertado o Ministério Público, na sua função de zelar pelos interesses dos menores, em requerer a redução dos honorários, vez que, o tutor não é livre para firmar contrato de honorários advocatícios sem sujeitar-se a inspeção do juiz, que tem o poder de reavaliá-lo em defesa dos interesses dos menores tutelados
.

No presente caso, é certo que as ações dos advogados foram proveitosas para os menores, no entanto, o valor dos honorários estipulados em 30% destoa do serviço desempenhado pelos advogados, considerando que sequer foi necessária instrução probatória no feito
.

Diante disso, acolho a manifestação ministerial para REDUZIR os honorários contratados pela autora indicado as fls. 134/135, para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor total disponível
. No impulso, passo a homologar o acordo; Em face do que consta as fls. 157/159 em as partes comunicam a realização de acordo extrajudicial pondo fim ao processo, requerem a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. DESSA FORMA em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, ”b” do NCPC
.
(Id.

21257974).

Pois bem. Feita essa exposição, a conclusão que se chega é a de que, não houve qualquer equívoco por parte do juízo
a quo
.

Isso porque, embora a genitora e representante da menor
Lana Louize Dutra Carvalho, Aniel Dutra Carvalho, Anselmo Dutra Carvalho e Jofio Alberto Dutra Carvalho
tenha firmado contrato de prestação de serviço em 22/11/2012 com o advogado que patrocinou a presente ação, consistente no pagamento de 30% (trinta por cento) sobre toda a vantagem auferida nestes autos, verifica-se que referido contrato é nulo, vez que a realização de tal ato exige como condição de validade, autorização judicial, posto que os valores estipulados como forma de pagamento da prestação de serviços advocatícios ultrapassam os limites adstritos a sua responsabilidade quanto a administração dos bens dos menores,
in casu
, o valor a ser recebido a título de indenização, consoante dispõe o artigo 1.691 do Código Civil, vejamos:

“
Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do Juiz”

Sobre a matéria, trago à colação os seguintes julgados,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MORTE. ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA EM NOME DA MÃE.
QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PLENA VALIDADE E EFICÁCIA. LEGITIMIDADE DOS FILHOS PARA PERSEGUIREM REPARAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA RAZOÁVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. MULTAS PROCESSUAIS.

AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de reparação de danos materiais e morais em razão do assassinato de cliente, por assaltantes, no interior de agência bancária.

2. A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial firmado pela viúva, em seu exclusivo nome, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Acordos desse tipo, que não apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los.

3. Consequente impossibilidade de a viúva pleitear em juízo, em seu próprio nome, em razão do mesmo evento danoso, nova indenização por danos materiais e morais, quando tais verbas já foram anteriormente recebidas e expressamente quitadas, devendo ser reconhecida a improcedência da ação no particular, decotando-se da condenação por danos morais fixada pelo eg. Tribunal de Justiça o percentual a ela destinado.

4. A quitação dada apenas em nome da mãe não afeta os direitos indisponíveis dos seus filhos menores (CC/1916, arts. 385, 386 e 389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691), os quais permaneceram com a possibilidade de pleitearem em juízo a reparação da responsabilidade civil em nome próprio.

5.
"São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito" (EREsp nº 292.974/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).

6. A condenação do apelante, por litigância de má-fé, ao pagamento de indenização no valor correspondente a 20% do valor da causa, apenas por se considerarem protelatórios os primeiros embargos de declaração, com nítido caráter de prequestionamento, mostra-se descabida. Da mesma forma, é descabida a multa fixada quando opostos embargos declaratórios à r. sentença de primeiro grau, logo na primeira oportunidade.

7. Não comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, no que tange ao caso fortuito e ao valor da reparação por danos morais, porquanto os paradigmas apresentados possuem bases fáticas diversas do acórdão recorrido.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 815.018/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/06/2016)
(destaquei)

“
Prestação de serviços advocatícios. Honorários. Contrato escrito firmado pela genitora representando sua filha menor. Nulidade absoluta por ausência de formalidade legal (autorização judicial). Arbitramento compatível com a razoabilidade sem destoar do teor do trabalho realizado, afastando-se estimativa modesta ou que implique em lucro excessivo ao causídico
”

(STJ 342/639: AP 1.124.343-0/3)

“
O Código Civil apesar de outorgar aos pais amplos poderes administração sobre os bens dos filhos, não autoriza a realização de atos que extrapolem a simples gerência e conservação do patrimônio do representado
. Se o representante legal assume, sem prévia autorização judicial, contrato de prestação de serviços advocatícios em nome da filha, sendo o valor fixado dos honorários desproporcional (30% do valor total da causa), com o consequente comprometimento do patrimônio da representada, deve avocar para si a obrigação, ainda mais se considerado que, no caso concreto os advogados contratados prestaram mais serviços ao representante do que à representada”. (STJ —3 T., A1 1.065.953-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j. 7.10.08, DJ 28.10.08)

Desta forma, embora, pelo art. 1.689, II, do Código Civil, a mãe, na condição de cônjuge, detenha a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, como consectário do poder familiar exercido de forma unilateral após a morte do pai, não pode ela praticar ato que importe verdadeira renúncia de direitos e diminuição patrimonial futura.

Portanto, considerando que a ação sequer ultrapassou a fase de instrução, não adentrando a fase de inquirição de testemunhas, memoriais e recursos, visando evitar dilapidação injustificada do patrimônio dos menores, mostra razoável o percentual máximo de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da indenização dos autores, de modo a preservar o seu patrimônio.

No mesmo sentido, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Marcelo Lucindo Araújo, em seu parecer, vejamos:
“é exacerbado o percentual estipulado a título de honorários contratuais, qual seja, 30% sobre a vantagem auferida, uma vez que cada patrono perceberá a título de honorários contratuais (R$ 30.000,00) praticamente a mesma quantia de cada autor (R$ 35.000,00)
(Id. 21257965).

Desse modo, entendo que a pretensão de autorização para levantamento da verba reparatória para quitação de verba honorária no percentual de 30% sobre a vantagem auferida, confronta a disposição legal que bloqueia o patrimônio do menor em favor deste.

Com essas considerações,
nego provimento
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020